Tribunal: TJPA
Processo: 0809251-13.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809251-13.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA

PROCURADOR: DARLYN KELRYN FERREIRA MIRALHA DE MATOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO.

PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES OU DE ILÍCITOS PENAIS. PRECEDENTES DO CNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão na qual a então Corregedora Geral de Justiça do TJPA determinou o arquivamento de Pedido de Providências, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

2-
De acordo com o que consta na inicial e no recurso interposto, o requerente alega que foi prejudicado por decisões supostamente eivadas de parcialidade, proferidas em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença;

3-
As insurgências contra o teor de decisões judiciais constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN);

4-
O recorrente não especificara violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis ao magistrado, o que ressalta o descabimento do presente pedido genérico de providências e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua. Para impugnar as decisões em comento, o requerente deve se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis;

5-
Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Cabível, portanto, a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, em conformidade com o art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA e com o art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do CNJ;

6-
Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso administrativo, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809251-13.2021.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL PLENO

RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO/REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso administrativo interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA
, objetivando a reforma da decisão ID 6168084 - Pág. 111-115, emanada da
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA
, que determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº. 0002296-70.2021.2.00.0814, por não identificar, na situação descrita pelo requerente, qualquer indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

O mencionado Pedido de Providências foi instaurado em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci. O postulante alegou, em síntese, a parcialidade do juízo na condução do processo nº 0000920-11.1996.814.0201, o que tem lhe prejudicado. Pontuou a ocorrência de vícios processuais nos parâmetros para os cálculos da execução e julgamento injusto pelos vários posicionamentos arbitrários do juízo, além de outros como o de acatar qualquer pedido da parte exequente, até mesmo quando esta não apresenta qualquer fundamento jurídico pertinente para seus pedidos, punindo o requerente.

Sustentou a impenhorabilidade de bens que constituem única fonte de renda; o indevido bloqueio parcial de aluguéis e a incidência de julgamento extra petita e requereu.

Formulou o seguinte pedido: “seja conhecido e provido o presente recurso, com aplicação dos efeitos suspensivo e devolutivo, para que suspenda-se a execução do processo principal de nº 000920-11.1996.814.0201, de modo a suspender o cumprimento da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual a penhora de aluguéis do recorrente, os quais são de onde o administrador do imóvel tira seu sustento, para que sejam deferidos os pedidos do agravante de penhora parcial dos aluguéis no importe de 30% e a substituição do bem penhorado para fins de quitação da dívida e extinção da execução”.

A então Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, entendendo que o inconformismo do postulante deve ser dirimido no âmbito do processo judicial em devido recurso, determinou o arquivamento do Pedido de Providências, com fundamento no art. 9º, § 2º da Resolução nº. 135, do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformado, o requerente interpôs o recurso administrativo ID 6168084 - Pág. 119-121, alegando a ocorrência de parcialidade do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, na condução do processo acima mencionado. Reitera as alegações contidas na peça inaugural; aduz que a corregedora não se ateve ao contexto em si, mas apenas à processualística.

Sustenta que o juízo de primeiro grau foi de encontro ao que dispõe o art. 85, §2º do CPC, bem como ao que está disposto no art. 833, IV do Código Civil, visto que os honorários de sucumbência não devem e não podem ultrapassar o limite de 20% do valor da condenação, além do que os rendimentos de caráter alimentar possuem caráter impenhorável, podendo no máximo se dispor do percentual de 30% destes; indo, assim, de encontro com o que dispõe o art. 5º, XXXVII da CF, bem como o que está disposto nos arts. 144 a 148 do CPC.

Requer a reforma da decisão impugnada, de modo que sejam julgados procedentes os pedidos.

Encaminhada comunicação ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em cumprimento do disposto nos artigos 9.º, § 3º; 14, §§ 4º e 6º; 20, § 4º; e 28 da Resolução CNJ n. 135, de 13.7.2011, o qual lançou o entendimento de que “o intento recai na mera revisão de atos de natureza eminentemente jurisdicional” e determinou o arquivamento do Pedido de Providências (processo nº 0006330-08.2021.2.00.0000).

A Corregedora à época, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, indeferiu o pedido de reconsideração e determinou o processamento do recurso administrativo (ID 6168084 - Pág. 131).

Inicialmente, o recurso foi encaminhado ao Conselho da Magistratura e distribuído à Relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, a qual declinou da competência e determinou o encaminhamento do feito ao Tribunal Pleno, nos termos da decisão ID 9779272; 15960068.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição.

Por meio do despacho ID 16536111, determinei a intimação do Juízo recorrido, para apresentação de contrarrazões. Entretanto, não houve manifestação no prazo estabelecido, conforme consignado na certidão ID 17997305.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 18874878).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso administrativo, cujo julgamento compete ao Tribunal Pleno, por força do art. 91 do RITJPA:

“Art. 91. O Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência.

§ 1º As notícias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do noticiante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2º Apurados os fatos, o magistrado será notificado para prestar informações no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade será arquivada de plano pelo Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de Primeiro Grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos.

§ 4º Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa
.

§ 5º Das decisões referidas nos parágrafos 3º e 4º, caberá recurso ao Tribunal Pleno, no prazo de 15 (quinze) dias, por parte do noticiante
.” (Grifo nosso)

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)Diante do exposto, considerando ter se vislumbrado tratar-se de matéria de cunho eminentemente processual, passível de impugnação pelas vias recursais cabíveis, DETERMINO O ARQUIVAMENTO da presente reclamação disciplinar, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

À Secretaria para retificar o polo passivo destes autos, passando a figurar como requerido o Magistrado SERGIO RICARDO LIMA DA COSTA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1a VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI. Dê-se ciência às partes e ao Conselho Nacional de Justiça.

Utilize-se cópia do presente como ofício.

À Secretaria para os devidos fins”.

De acordo com o que consta na inicial e no recurso interposto, o requerente alega que foi prejudicado por decisões eivadas de suposta parcialidade proferidas na ação de anulação de contrato de locação em fase de cumprimento de sentença, processo nº. 0000920-11.1996.814.0201.

As insurgências contra o teor de decisões judiciais constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN):

“Art. 40.
A atividade censória de Tribunais

e Conselhos é exercida com o resguardo
devido à dignidade e
à independência do magistrado
.

Art. 41.
Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir
”.

O recorrente não especifica violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis a magistrados, o que ressalta o descabimento do presente pedido genérico de providências e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua. Para impugnar as decisões proferidas pelo magistrado nos autos do processo em comento, o requerente deve se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

Destaque-se que, contra decisão que determinou a penhora do valor total das rendas de aluguéis de imóvel com o consequente depósito judicial dos valores em subconta do processo de cumprimento de sentença, o ora recorrente interpôs agravo de instrumento (processo nº 0805418-84.2021.814.0000) o qual, sob relatoria do Exmo. Desembargado Constantino Augusto Guerreiro, foi conhecido e desprovido; tendo já certificado o trânsito em julgado dessa decisão.

Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se cabível a aplicação do disposto no já citado art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA, bem como no art. 200, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU), e no art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça:

“Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU)

Art. 200. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto
. (Grifo nosso).

Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça

Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.

(...)

§ 2º - Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame.”

Corroborando as conclusões acima, cito os seguintes precedentes do Conselho Nacional de Justiça:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. ART. 103-B, § 4º, DA CRFB/1988. NÃO CABIMENTO.

1. Impugnação de decisão jurisdicional de Desembargador que determinou a suspensão do julgamento de recurso de apelação até o julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade ou de Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso no Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso administrativo contra decisão que não conheceu do pedido em razão da natureza jurisdicional da matéria.

3. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício, uma vez a matéria não se insere em nenhuma das atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes
.

4. A apreciação de conduta de magistrado no exercício da atividade jurisdicional é excepcionalíssima e depende da presença de indícios suficientes da prática de infração disciplinar (justa causa), sob pena de esvaziamento da independência funcional (art. 41 da LOMAN).

5. A simples insatisfação com o resultado de decisões judiciais não enseja a atuação do CNJ, devendo o interessado valer-se dos meios processuais adequados para impugná-las.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000129-63.2022.2.00.0000 - Rel. SALISE SANCHOTENE - 1ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 10/02/2023).”

“
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MAGISTRADO REVERBERA EM GARANTIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPARCIAL EM FAVOR DA SOCIEDADE. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1. O que se alega contra a requerida se classifica como matéria estritamente jurisdicional, diretamente vinculada a procedimento de citação adotado nos autos. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

2. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão exclusivamente jurisdicional, para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria não se insere em nenhuma das atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

3. A independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial, em favor da sociedade, expressamente prevista no art. 41 da LOMAN, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso.

4. Ausentes indícios de má-fé na atuação da magistrada, eventual impugnação deve ser buscada pelos mecanismos jurisdicionais presentes no ordenamento jurídico.

5. Recurso administrativo a que se nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - 0000695-92.2022.2.00.0814 - Rel. Maria Thereza de Assis Moura - 109ª Sessão Virtual - julgado em 12/08/2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO.
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUESTÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os Embargos de Declaração se dirigem a impugnar os fundamentos da decisão monocrática terminativa e foram opostos no prazo fixado no art. 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, razões pelas quais são recebidos como Recurso Administrativo, por força da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II – A competência atribuída ao Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, pelo que não pode intervir no andamento de processo judicial, seja para corrigir eventual vício de legalidade ou nulidade, seja para inibir o exercício regular dos órgãos investidos de jurisdição.

III – Execução de honorários em Ação Falimentar.
Pretensão de caráter individual. Demanda com viés recursal. Precedentes do CNJ.

IV – A reversão de decisão judicial considerada incorreta, ilegal ou desfavorável aos interesses de advogados ou clientes deve ser buscada no bojo do processo judicial pelos meios processuais adequados.

V – As razões dos embargos carecem de argumentos capazes de abalar os fundamentos da decisão combatida.

VI – Recurso conhecido e não provido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0004794-59.2021.2.00.0000 - Rel. FLÁVIA PESSOA - 94ª Sessão Virtual - julgado em 08/10/2021).” (Grifo nosso)

“RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS E JUSTIÇA GRATUITA.
QUESTÕES MERAMENTE JURISDICIONAIS.

1. Alegação de suspeição em razão de suposta parcialidade deve ser realizada no bojo dos autos judiciais, mediante ato processual específico para a espécie.

2. Magistrado que revogou a justiça gratuita, arbitrou honorários supostamente excessivos em exceção de pré-executividade, julgou questão já decidida anteriormente e ignorou a ordem cronológica dos processos. Irresignação que se volta ao exame de matéria eminentemente jurisdicional, hipótese em que a parte prejudicada deve valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando atuação do CNJ.

Recurso administrativo desprovido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0010709-94.2018.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 45ª Sessão Virtual - julgado em 05/04/2019 ).” (Grifo nosso)

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso administrativo
interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/05/2024